Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702522-40.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JACINTO FABIANO CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por ambas as partes, ante a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar as nulidades do contrato de “Crédito Automático CDC” e da contratação “Crédito 13° Salário”. Após a prolação da sentença, o autor informa que a parte ré procedeu a negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes, em afronta à aludida decisão judicial. Pleiteia a retirada dessa negativação, sob pena de multa diária. Com vistas à verificação de ocorrência de danos morais e sua extensão, intime-se a parte ré para que: a) se manifeste acerca do documento de ID. 26738984, e informe se a inadimplência de valor nela contida se relaciona com os débitos questionados nestes autos; b) esclareça se, em razão dos débitos questionados nestes autos, houve inclusão ou eventual retirada do nome do Autor no cadastro de inadimplentes. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021, 10:23:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator